Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023389-61.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M B DA SILVA PAROLIN EIRELI - ME - CNPJ: 36.882.405/0001-48 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.764.706/0001-98 (EMBARGANTE), BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.764.706/0001-98 (REPRESENTANTE), MONIZ FIGUEIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.300.305/0001-70 (EMBARGANTE), formula certa - CNPJ: 05.587.547/0002-30 (EMBARGANTE), FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.587.547/0001-59 (EMBARGANTE), COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPIO CUIABA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - PRETENDIDA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE ATOS FISCALIZATÓRIOS RELACIONADOS À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS - ALEGADA PREVALÊNCIA DA LEI N. 13.454/2017 SOBRE A RESOLUÇÃO RDC No 50/2014 DA ANVISA – IMPROCEDÊNCIA – COMPATIBILIDADE NORMATIVA ENTRE A RDC N. 50/14 E A LEI N. 13.454/17 – NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PARA MANIPULAÇÃO DOS ANOREXÍGENOS –PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DA ANVISA – LEI N. 13.454/17 RECENTEMENTE DECLARADA INCONSTITUCINAL PELO STF (ADI 5779) – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL, ACÓRDÃO EXTRA PETITA – NÃO VERIFICADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO – PREVISÃO DO ART. 14, §1° DA LEI N° 12.016/2009 -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese às arguições apresentadas, o Acórdão reconheceu a legalidade do ato de impor a impetrante ora Embargante a proibição de manipular os produtos Anorexígenos Sibutramina, Anfepramona, Femproporex e Mazindol, o que corresponde diretamente ao pleiteado e fundamentado pela parte Embargada.

2. O Código de Processo Civil deve ser utilizado subsidiariamente nas ações mandamentais, uma vez que o procedimento é regido por lei especial (Lei n° 12.016/2009), a qual prevê expressamente que se aplica o Reexame Necessário no Mandado de Segurança.

3. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

4. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração Não Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
M B D SILVA PAROLIN EIRELI – ME E OUTROS
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1023389-61.2018.8.11.0041, impetrado contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, denegando a ordem vindicada e revogando a medida liminar, por entender quanto a inexistência de violação de direito líquido e certo, reconhecendo a legalidade do ato praticado pela vigilância sanitária municipal (Id: 170298650).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, afirmando que o fundamento do Acórdão é diverso ao que foi sustentado nas Razões de Apelação e nas Contrarrazões, que não é caso de Reexame Necessário e que o Acórdão foi extra petita.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício a apontado (Id: 171786189).

Por sua vez, o Município de Cuiabá apresentou suas Contrarrazões (Id: 174137697), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
M B D SILVA PAROLIN EIRELI – ME E OUTROS
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte Embargante alega que o Acórdão foi extra petita, que os fundamentos utilizados não correspondem às fundamentações de ambas as partes e que não é caso de Reexame Necessário, afirmando que o Tribunal fica restrito a análise do que foi sustentado pelas partes em sede de Apelação e Contrarrazões.

Primeiramente, há de consignar que com uma simples leitura as Razões de Apelação do Município de Cuiabá, se verifica que foram suscitadas as referidas teses:
a)

não cabimento de mandado de segurança em face de lei ou ato normativo em teses (Súmula 266 - STF)
;
b)

inexistência de ilegalidade e abuso de poder da Resolução n° 791/2021
;
c)

presunção de legalidade e veracidade
.

Em que pese às arguições inverídicas apresentadas pela parte Embargante, o Acórdão reconheceu a legalidade do ato de impor a impetrante ora Embargante a proibição de manipular os produtos Anorexígenos Sibutramina, Anfepramona, Femproporex e Mazindol, o que corresponde diretamente ao pleiteado e fundamentado pela parte Embargada.

Assim, não há que se falar em julgamento extra petita.

Por outro lado, a arguição de que o Juízo é vinculado somente as fundamentações trazidas pelas partes, também não condiz com a realidade.

Isso porque, é um saber público e notório, que o Juízo somente é vinculado ao pedido e a causa de pedir, podendo utilizar-se de fundamentação diversa a apresentada, desde que faça referencia ao pedido e causa de pedir.

A propósito, vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA No 4.152 – SP (2008/0265783-7) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI REVISOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR AUTOR : EDSON DE PAULA LESSA ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO COTRIM DE BARROS – SP077769 CLEI AMAURI MUNIZ – SP022732 NEY SANTOS BARROS – SP012305 LEONICE FERREIRA LENCIONI – SP193230 CELIO ROBERTO DE SOUZA – SP238969 CARLA FERREIRA LENCIONI – SP244582 RÉU : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROCURADOR : LUYSIEN COELHO MARQUES SILVEIRA – RJ094823 EMENTA RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO PRÉVIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DISPENSA. O beneficiário da assistência judiciária gratuita está dispensado do recolhimento do valor previsto no inciso II do artigo 488 do CPC/73. Precedente. PREVIDENCIÁRIO. ABONO ANUAL. ARTIGO 40 DA LEI N. 8.213/91. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. RUBRICA QUE NÃO POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1.A rescisória fundada no inciso V do artigo 485 do CPC, por violação a literal disposição de lei, para ser admitida requer a constatação, primo ictu oculi, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o acórdão rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal.
2. O pedido, como elemento da ação, tem a função de delimitar a pretensão da parte, firmando os contornos e o alcance da atuação jurisdicional, devendo ser extraído não só do requerimento realizado no capítulo próprio, mas também por uma interpretação lógico-sistemático da causa de pedir.
3.Na ação previdenciária, se expôs que em razão do ambiente e do trabalho desenvolvido, teria o segurado sido acometido de redução auditiva, males na coluna e tendinite. Postulou-se, em razão disso, a concessão “dos benefícios previstos na Lei n. 8.213/91”. Concedido o auxílio-acidente, foi afastada a concessão de abono anual, por não constar do pedido inicial. 4.O abono anual está previsto na Seção referente ao Cálculo do Valor do Benefício, no artigo 40 da Lei n. 8.213/91, podendo ser equiparado ao 13o salário devido aos trabalhadores. Não tem, portanto, natureza jurídica de benefício previdenciário. 5. Como o abono anual não se encontra no rol das prestações devidas pelo INSS, e considerando que o pedido da ação previdenciária era o de “pagamento dos benefícios previstos na Lei n. 8.213/91”, não há que se falar em violação a literal disposição de lei ao se afastar referida rubrica por ausência de pedido certo e determinado. 6. Pedido julgado improcedente. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Revisor), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Nefi Cordeiro. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Brasília (DF), 22 de agosto de 2018(Data do Julgamento) MINISTRO JORGE MUSSI Relator.” (destaquei)

“EMENTA: JULGAMENTO “EXTRA/ULTRA PETITA” – À luz do disposto nos arts. 128 e 460, do CPC, o
Juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Eventual julgamento fora ou além dos limites do pedido não acarreta a nulidade da decisão, competindo a esta instância revisora adequar a condenação aos limites do pedido, se for o caso. (TRT 3 – 0002052-21.2014.5.03.0017 RO; Relator: Lucas Vanucci Lins; Revisor: Sebastiao Geraldo de Oliveira; Publicação: 02/03/2016.” (destaquei)

Ainda, a parte Embargante afirma que o Novo Código de Processo Civil não estabelece que o Mandado de Segurança é matéria de Remessa Necessária.

Entretanto, ignora a Embargante, que o Código de Processo Civil deve ser utilizado
subsidiariamente
nas ações mandamentais, uma vez que o procedimento é regido por lei especial (Lei n° 12.016/2009), a qual prevê expressamente que se aplica o Reexame Necessário no Mandado de Segurança.

Neste sentido, vejamos o que dispõe o Art. 14, §1°, §2°, §3° e §4°, da Lei n° 12.016/2009:

“Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1°

Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

§ 2°

Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.

§ 3° A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.

§ 4° O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.”

Desse modo, é evidente que a presente matéria possui reexame necessário.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

Ademais, tendo em vista que os Embargos de Declaração apresentados pela parte Embargante demonstram-se manifestamente protelatórios,
IMPONHO
à referida parte o pagamento de multa, estabelecida em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme preceitua o Art. 1.026, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023